Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Desclassificação para crime de importunação sexual. Impossibilidade.
O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima então com 7 anos de idade, violência presumida, não se qualificam como importunação sexual (tese fixada pelo e. STJ no julgamento do REsp n. 1.954.997/SC - tema 1.121). Revisão criminal julgada improcedente.